Tribunal: TJBA
Processo: 8095593-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095593-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANESSA OLIVEIRA GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. A SERVIÇO EFETIVAMENTE CONTRATADO E UTILIZADO. PAGAMENTO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC, FICANDO, TODAVIA, SUSPENSA A OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 98, §3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ao analisar os autos, verifica-se que o Apelado produziu prova demonstrando a existência de efetiva relação contratual apta a ensejar obrigação à Apelante que, uma vez descumprida, autorizaria a adoção das medidas legais cabíveis, como ocorreu no caso em análise.

2. Com efeito, observa-se que o Apelado trouxe aos autos somente Telas sistêmicas (ID80453082) , Biometria facial, além de Faturas (ID80453083), enviadas para endereço idêntico ao declarado pela Apelante por meio de seu comprovante de residência (ID 80453072), que evidenciam o amplo e efetivo uso dos serviços pelo Apelante, tudo a comprovar a existência de relação contratual entre as partes e de débitos por parte da Recorrente.

3. Assim, diante das provas trazidas aos autos, sobeja evidente que o Apelado agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que a relação jurídica foi devidamente estabelecida, a obrigação pactuada e o inadimplemento configurado.

4. Art. 385 do STJ mencionado .

5. Resta, portanto, afastada a alegação de danos morais sofridos pelo Apelante, uma vez que inexiste conduta ilícita do apelado, tampouco nexo entre a conduta e o suposto sofrimento vivenciado pela consumidora, uma vez que o inadimplemento contratual ao qual deu causa foi o que gerou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, ficando, todavia, suspensa a obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

8. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8095593-62.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
VANESSA OLIVEIRA GONÇALVES DOS SANTOS
, e, como Apelado,
OI S.A
. .

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador (BA) 30 de junho 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator